Tribunal: TJDFT
Processo: 0737997-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATUAÇÃO DO TCDF NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO. LEGALIDADE DAS APOSENTADORIAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE No 3. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REFERENTES A CARGOS PÚBLICOS INACUMULÁVEIS. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POSTERIOR À EC No 20/1998. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS.
1. Tendo o TCDF se manifestado pela legalidade da revisão das aposentadorias, atuando no exercício da competência de controle externo da legalidade do ato, desnecessária a participação do administrado. Visto isso, não há se falar em violação do direito ao contraditório e à ampla defesa da impetrante no âmbito do processo administrativo. Não se aplica ao caso a Súmula Vinculante no 3.
2. Quanto à notificação para que a impetrante opte entre os proventos da aposentadoria do cargo de Auxiliar Legislativo da CLDF ou os do cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental da SEEC, referida determinação apenas reflete cumprimento do comando constitucional disposto nos arts. 37, §10 (incluído pela EC no 20/1998), e 40, §6o, da CF/1988, e no art. 48 da LC no 840/2011, referentes à impossibilidade de percepção simultânea dos proventos decorrentes de cargos públicos inacumuláveis.
2.1. Considerando que a segunda aposentadoria ocorreu em 2002, após o advento da EC no 20/1998, quando já consolidada a impossibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria decorrentes de cargos inacumuláveis, não se vislumbra violação a direito líquido e certo da impetrante.
3. Eventual decadência do direito de a Administração Pública rever seus atos somente serviria à tutela do direito adquirido do administrado frente àquela. Não obstante o disposto, não se vislumbra direito adquirido pela impetrante, uma vez que quando de sua segunda aposentadoria, já vigia a EC no 20/1998.
3.1. Ademais, situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser convalidadas pelo simples transcurso do tempo, sob pena de subversão das determinações insertas na CF/1988, motivo pelo qual é absolutamente impossível a aquisição de direitos contrários a disposições constitucionais.
4. Segurança denegada.